Tribunal: TJBA
Processo: 8031579-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031579-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALTAMIRANDO GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustenta que o valor das custas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, diante dos documentos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que infirmem essa presunção. O contracheque juntado pelo agravante demonstra rendimentos brutos mensais de R$ 11.880,08 (onze mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos) e líquidos de R$ 5.753,62 (cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), valores que não configuram, por si só, situação de insuficiência financeira. A decisão do ID 85524681 considerou a capacidade contributiva do impetrante e autorizou o parcelamento das custas processuais — no valor de R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) — em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, o que denota razoabilidade e adequação à realidade econômica do recorrente. Ausente comprovação idônea de hipossuficiência, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8031579-38.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALTAMIRANDO GOMES DE OLIVEIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR